Tribunal: TJES
Processo: 5004526-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004526-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE TEIXEIRA GONZAGA e outros (24)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004526-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ TEIXEIRA GONÇALVES, LUCIENE MARIA LUCIANO NEVES, LUIZ MESSIAS DOS SANTOS, MARCELO LEÃO, MARCOS TADEU NESPOLI RODRIGUES, MARIA MATILDE FERNANDES, MARLI TINTUREIRA, RITA DE CASSIA PENNA ROCHA PEREIRA, VILMA VALADARES LEÃO, SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, ROSELI MARIA DA SILVA SOTOS, MANOEL COITINHO, CRISTINA CAUS GUERRA, EMMANOEL GUASTI FERREIRA, JOAQUIM MANUEL SÁ ARAÚJO, WALKYRIA FERRI FERRARI KHOURI, MARIA INÉS TABACHI BIMBATO, ANTERO JOSÉ DE MATOS JÚNIOR, CARLOS MAGNO CAMPOS, IVANA VIGUINI, MARIA GORETTI FURLAN, JOSÉ ANANIAS DO NASCIMENTO, JOSÉ GERALDO MUNIZ, JORGE LUIZ SOARES E PAULO ROBERTO NOVAES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Teixeira Gonçalves e Outros

em razão da Decisão (documento id 1537385 – págs. 25-27), por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, ao analisar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pela Municipalidade decidiu por:

(1)
homologar os cálculos apresentados pelo Município em relação a José Teixeira Gonzaga, Marcelo Leão, Marli Tintureira Augusto, Cristina Caus Guerra, Luciente Maria L. das Neves, Paulo Roberto Novaes, Jorge Luiz Soares, Sebastião Ferreira da Silva, Manoel Coutinho, Maria Matilde Fernandes, Vilma Valadares Leão e Rita de Cássia Penna Rocha Pereira;

(2)
homologar os cálculos elaborados por Luiz Messias dos Santos, Maria Goreti Furlan e Marcos Tadeu Nespoli Rodrigues;

(3)
acolher a impugnação do Município de Vila Velha sobre o fato de que Joaquim Manuel Sá Araújo, Walkíria Ferri Ferrari e Maria Inês Tabachi Bimbato não fazem jus a incorporação, uma vez que nunca receberam a gratificação prevista na Lei n.º 2.881/93.

Nas razões recursais (documento id 1537384) os Agravantes sustentam, em síntese, que (1) receberam gratificação por produtividade sob rubrica diversa da alegada pela Municipalidade; (2) as planilhas de média utilizadas são os percentuais tombados sob a rubrica “121-Produtividade(%)”; (3) os servidores ocupantes de cargos comissionados receberam a verba de gratificação de produtividade após a vigência da Lei n.º 3.036/95; (4) a verba gratificação de produtividade, após a Lei Municipal n.º 3.036/95, passou a ser paga ao servidor em Cargo Comissionado no percentual de 200%; (5) o lançamento dos pagamentos da produtividade na ficha financeira do servidor, vinha destacado com a rubrica “182-Produtividade CC”.

Cuidam os autos de Ação Ordinária proposta pela parte Autora, ora Agravantes, em desfavor do Município de Vila Velha (ES), objetivando a continuação do recebimento da gratificação de produtividade calculada em até 200% (duzentos por cento) sobre a remuneração, concedida pela Lei Municipal n.º 3.036/95.

A Sentença foi de improcedência dos pedidos.

Por meio da Decisão Monocrática que está por cópia no id 1537135, o Recurso de Apelação foi provido para, julgando procedente a pretensão formulada na mencionada Ação Ordinária, condenar o Município de Vila Velha (ES) a pagar aos Servidores (ora Agravantes) o benefício da gratificação de produtividade, o qual deverá incidir sobre os respectivos salários-base, desde a data da sua supressão, limitado, todavia, ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação (Súmula n.º 85/STJ).

Deu-se início a fase de Cumprimento de Sentença movida pela parte Autora, ora Agravantes, em face do Município de Vila Velha (ES) relativo à Decisão Monocrática proferida por este Tribunal (TJES), a qual assegurou aos servidores apelantes o “benefício da gratificação de produtividade, que deverá incidir sobre os seus respectivos salários-base, desde a data da sua supressão, limitado, todavia, ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação”.

De acordo com os Agravantes, a obrigação em que se baseia o título judicial, transcrito acima – Decisão monocrática proferida nos autos – é exigível nos termos do art. 535, §§ 5º, 6º e 7º do CPC, ao argumento de que o título judicial estaria baseado em interpretação de lei julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Dois pontos merecem destaques nestes autos.

O primeiro deles diz respeito a fase em que o processo se encontra, esta consubstanciada em “cumprimento de sentença”, a qual, nos termos do art. 507 do CPC/15 “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, visto que nos termos do art. 505, do CPC/15, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
”.

Conforme preleciona Humberto Theodoro Júnior acerca da preclusão:

“A preclusão é fato processual impeditivo que acarreta a perda da faculdade da parte. Pode decorrer simplesmente do transcurso do prazo legal (Preclusão temporal); da incompatibilidade de um ato já praticado e outro que se deseje praticar (preclusão lógica); ou do fato de já ter sido utilizada a faculdade processual, com ou sem proveito para a parte (preclusão consumativa)”. (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, in 'Curso de Direito Processual Civil", Volume I, Editora Forense, 47ª edição, Rio de Janeiro, 2007, pág.469).

Na hipótese que ora se examina, verifica-se que a matéria relativa ao direito (ou não) da incorporação da verba (gratificação de produtividade) nos vencimentos dos Servidores foi objeto de pronunciamento deste Órgão e do Magistrado singular (Decisão id 2192687) e contra esses atos o Município de Vila Velha, nem tampouco os Agravantes, interpuseram o recurso cabível, a tempo e modo oportunos.

Como ressaltado na Decisão proferida pelo Magistrado ainda no ano de 2018 (já em fase de cumprimento de sentença – id 2192687), “
deverá ser incorporada a média acima explicitada a cada um dos servidores que efetivamente receberam o benefício, o que deve ser extraído de suas fichas financeiras
”.

Da leitura acima, verifica-se que a gratificação de produtividade não será paga, indistintamente, a todos os servidores do Município de Vila Velha, mas apenas aos que efetivamente receberam tal rubrica, qual seja a instituída pela Lei n.º 2.881/93, alterada pela Lei n.º 3.036/95, as quais foram observadas e mencionadas na Decisão Monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Carlos Roberto Mignone, Relator do recurso de Apelação Cível.

Ressalto, outrossim, que independentemente do nome que foi dado a gratificação de produtividade, todos os servidores que receberam a gratificação no período instituído pelas mencionadas leis (Lei n.º 2.881/93, alterada pela Lei n.º 3.036/95) fazem
jus
a tal rubrica.

Outro ponto também refere-se ao percentual, já que, na mencionada Decisão, o Magistrado “a quo” consignou que o pagamento da gratificação seria o “percentual resultante de média aritmética”, nos seguintes termos: “
Tal média deve ser apurada por lapso temporal de ao menos 12 (doze) meses, período esse que deve compreender o mês ou os meses em que se verificou o recebimento do maior percentual por cada servidor
”.

Nessa mesma linha, o Magistrado singular ressaltou na Decisão agravada: “
ficou definido que fosse utilizada como parâmetro para os cálculos da presente liquidação, a aplicação da média dos percentuais da gratificação de produtividade recebida, devendo ser apurada por lapso temporal de ao menos 12 (doze) meses, que deverá compreender o mês ou os meses em que se verificou o recebimento do maior percentual por cado servidor
” – id 1537385.

Desta forma, tenho que o Magistrado “a quo” pautou a Decisão agravada nos exatos termos do que restou decidido por este Órgão ad quem, razão pela qual não é possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma do que restou decidido.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004526-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ TEIXEIRA GONÇALVES, LUCIENE MARIA LUCIANO NEVES, LUIZ MESSIAS DOS SANTOS, MARCELO LEÃO, MARCOS TADEU NESPOLI RODRIGUES, MARIA MATILDE FERNANDES, MARLI TINTUREIRA, RITA DE CASSIA PENNA ROCHA PEREIRA, VILMA VALADARES LEÃO, SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, ROSELI MARIA DA SILVA SOTOS, MANOEL COITINHO, CRISTINA CAUS GUERRA, EMMANOEL GUASTI FERREIRA, JOAQUIM MANUEL SÁ ARAÚJO, WALKYRIA FERRI FERRARI KHOURI, MARIA INÉS TABACHI BIMBATO, ANTERO JOSÉ DE MATOS JÚNIOR, CARLOS MAGNO CAMPOS, IVANA VIGUINI, MARIA GORETTI FURLAN, JOSÉ ANANIAS DO NASCIMENTO, JOSÉ GERALDO MUNIZ, JORGE LUIZ SOARES E PAULO ROBERTO NOVAES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SOMENTE OS SERVIDORES QUE RECEBERAM DURANTE A VIGÊNCIA DAS LEIS N.ºs
2.881/93 e 3.036/95. PERCENTUAL DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS DOZE MESES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A gratificação de produtividade não será paga, indistintamente, a todos os servidores do Município de Vila Velha, mas apenas aos que efetivamente receberam tal rubrica, qual seja a instituída pela Lei n.º 2.881/93, alterada pela Lei n.º 3.036/95.
2.
Deverá ser incorporada a média dos percentuais da gratificação de produtividade recebida por servidor, devendo ser apurada por lapso temporal de ao menos 12 (doze) meses, que deverá compreender o mês ou os meses em que se verificou o recebimento do maior percentual por cada servidor.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.